Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700703-10.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO VIEIRA LOPES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Gustavo Vieira Lopes contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no mandado de segurança n.o 0700023-89.2026.8.07.0011 (1a Vara de Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na legalidade (ou não) da supressão de vaga reservada à pessoa hipossuficiente em seleção pública para ingresso em Programa de Residência Médica no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) (Radiologia e Diagnóstico por Imagem - Código 419). Eis o teor da decisão ora revista: I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Gustavo Vieira Lopes, no dia 02/01/2026, contra ato administrativo reputado ilegal atribuído (i) a(o) Diretor(a) da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e (ii) a(o) Diretor(a) do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O impetrante afirma que se inscreveu no concurso regido pelo Edital Normativo n.o 1 – RM-1/SES/DF/2026, para ingresso no Programa de Residência Médica, na especialidade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, concorrendo às vagas destinadas a candidatos hipossuficientes; processo seletivo esse que teve a sua prova objetiva aplicada no dia 21/12/2025. Contrapõe aduzindo que no dia 31/12/2025 foi publicado o Edital de Retificação n.o 2 – RM-1/SES/DF/2026, por meio do qual a vaga anteriormente prevista para candidatos hipossuficientes inscritos para a especialidade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem foi suprimida, de modo a não constar mais quaisquer vagas para essa forma de concorrência. Frisa que o referido expediente não alcançou todas as especialidades ofertadas, havendo manutenção de vagas em outras áreas, como Medicina de Família e Comunidade. Por fim, sustenta que a alteração promovida após o encerramento das inscrições e a realização da prova violou os princípios da transparência, da segurança jurídica e da probidade administrativa, frustrando a confiança legítima do candidato e comprometendo a lisura do certame. Advoga que o ato impugnado o privou da possibilidade de escolha consciente e informada, além de lhe impor prejuízos acadêmicos e financeiros, decorrentes dos esforços despendidos para participar de concurso cujas regras teriam sido alteradas de forma unilateral e ilegítima. Requer a concessão de tutela provisória de urgência, sem a oitiva prévia dos impetrados, “para determinar aos impetrados o imediato restabelecimento da vaga destinada a candidatos cotistas hipossuficientes na especialidade de ‘Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Código 419)’, mantendo-se hígidas as regras do Edital Normativo no 1/2025, a fim de assegurar ao impetrante o direito de figurar na lista de classificação correspondente a essa modalidade, até o julgamento final do writ;” (sic) (id. n.o 261305481). No mérito, pede “a CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA, com a confirmação da medida liminar, para anular o ato administrativo consubstanciado no Edital de Retificação no 2, no que se refere à supressão da vaga na especialidade escolhida pelo impetrante, notadamente ‘Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Código 419)’, assegurando-se sua permanência no certame em estrita observância às regras editalícias originárias;” (sic) (id. n.o 261305481). Redistribuídos os autos e cumpridas diligências atinentes à emenda da petição inicial, o feito veio concluso no dia 08/01/2026. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando o presente caso a partir de um juízo de cognição sumária (o qual é típico do estágio inicial das demandas processuais e se caracteriza por ter uma profundidade menor que a cognição de mérito), não foi possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. O pedido carece que perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, já que o Edital prevê expressamente que “Os candidatos hipossuficientes concorrem, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.” (item 3.3.6). Além do mais, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) preleciona que “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.” (art. 20, caput), e que “Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.” (art. 22, §1o). Ao confrontar os referidos preceitos normativos legais com o objetivo do impetrante, é crível afirmar que o desiderato do requerente flerta com a possibilidade de o Poder Judiciário impor ao Estado a instituição de vagas de provimento imediato em processo seletivo público, medida essa que tem o potencial sério de interferir no mérito de atos e expedientes administrativos discricionários, especialmente porque é possível que a redução de vagas tenha sido feita pela Administração Pública para atender ao percentual de 10% indicado no item 3.3.1 do Edital. Ademais, a pretensão do impetrante tem certa natureza condicional, já que parte da premissa de que Gustavo Vieira Lopes logrará obter a única vaga reservada aos candidatos hipossuficientes inscritos para a especialidade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e o certame, como cediço, ainda está em curso. A referida vaga pode ser alcançada por outro(a) candidato(a). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prestarem as informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito a FEPECS e ao IADES, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteiem, o ingresso das pessoas jurídicas interessadas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Brasília, 12 de janeiro de 2026. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque não analisou adequadamente os fatos e provas, limitando-se a invocar genericamente os arts. 20 e 22 da LINDB, sem correlacioná-los ao caso concreto; (b) a alteração do edital ocorreu após a realização da prova objetiva e entrega dos títulos, sem qualquer fato superveniente, a violar o princípio da vinculação ao edital e a segurança jurídica; (c) a supressão da vaga destinada a candidatos hipossuficientes frustrou legítima expectativa criada pela Administração Pública e implicou perda de chance real de classificação, não mera possibilidade de concorrência na ampla concorrência; (d) não se pretende impor ao Estado a criação de novas vagas, mas apenas assegurar o direito de concorrer à vaga reservada, conforme previsto no Edital Normativo no 1/2026; (e) a legislação distrital (Lei 4.949/2012, alterada pela Lei 7.586/2024) garante reserva de vagas para hipossuficientes, e o edital inicial observou essa regra, prevendo uma vaga para Radiologia e Diagnóstico por Imagem; (f) o Edital de Retificação no 2 reduziu arbitrariamente as vagas reservadas de 55 para 41, realocando 14 vagas para ampla concorrência, em burla às ações afirmativas e à jurisprudência do STF (ADC 41 e RE 598.099 – Tema 161), que vedam alteração das normas do edital no decorrer do certame; (g) a jurisprudência do STF e do TJDFT é firme quanto à impossibilidade de modificação das regras do edital após o início do certame, salvo em caso de alteração legislativa superveniente, o que não ocorreu; (h) o agravante é o único candidato cotista hipossuficiente para a especialidade Radiologia e Diagnóstico por Imagem, conforme documentos anexos, o que reforça a probabilidade do direito; (i) o perigo da demora está caracterizado, pois o resultado final será divulgado em 20 de janeiro de 2026 e, caso mantida a retificação, haverá exclusão imediata e irreversível do agravante da disputa na modalidade reservada, comprometendo o resultado útil do processo; (j) a manutenção do ato impugnado afronta os princípios da isonomia, da proteção à confiança legítima e da justiça material, além de violar o art. 5o, LV, da CF (direito ao contraditório e à ampla defesa). Pede a reforma da decisão agravada, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando ao agravante o direito de permanecer no certame como candidato cotista hipossuficiente na especialidade Radiologia e Diagnóstico por Imagem, segundo as regras do Edital Normativo no 1/2026, até o julgamento final do mandado de segurança. Preparo não recolhido (pediu concessão da gratuidade de justiça). É o breve relato. O preparo não foi recolhido, pois a parte impetrante deduz pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também consolidou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/1983. Transcreve-se o acórdão do julgamento do e. CNJ: Ementa: Direito Administrativo. Consulta. Recomendação CNJ no 159/2024 (itens 1, Anexo “A”, e 10, Anexo “B”). Interpretação de Diretrizes sobre Litigância Abusiva. Requerimentos de justiça gratuita. comprovação documental. Admitida em caráter de contraprova. respeito à presunção legal. Esgotamento da via administrativa. Não obrigatoriedade, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada. Consulta Respondida. I. Caso em exame 1. Consulta sobre a interpretação dos itens 1 do Anexo A e 10 do Anexo B da Recomendação CNJ no 159/2024, que orienta sobre a identificação e prevenção da litigância abusiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça pode ser imposta sem elementos concretos que a justifiquem; (ii) saber se o prévio esgotamento da via administrativa é condição obrigatória para o ajuizamento de ações judiciais. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, deve ser respeitada, sendo a exigência de comprovação admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem. 4. A exigência de esgotamento da via administrativa não é obrigatória, exceto nas hipóteses previstas em lei ou jurisprudência consolidada, garantindo o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Consulta respondida. Tese de julgamento: (i) a Recomendação CNJ no 159/2024 visa prevenir abusos processuais sem restringir direitos fundamentais; (ii) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeitar a presunção legal (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC e art. 1o da Lei 7.115/1983), sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; (iii) o esgotamento da via administrativa não é condição obrigatória para o interesse de agir, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada; (iv) recomenda-se a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ no 159/2024, aplicando-a com cautela e de forma fundamentada, respeitando-se outros direitos e garantias fundamentais, de forma assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da CF/1988; art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei 7.115/1983; art. 4o, 4, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência; art. 10, 2, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; art. 29, “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350 e 1.105 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Dje 8/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/05/2013; CNJ, Ato Normativo n° 0006309-27.2024.2.00.0000, Rel. Luís Roberto Barroso, 13a Sessão Ordinária de 2024, j. 22/10/2024. ACÓRDÃO Após o voto do Conselheiro Alexandre Teixeira (vistor), o Conselho, por maioria, respondeu a consulta no sentido de que: a) a Recomendação CNJ n 159/2024 tem como objetivo prevenir abusos processuais e litigância predatória, não podendo ser interpretada para restringir direitos ou garantias fundamentais, já que o espírito do normativo é justamente otimizá-los; b) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeito, em todo caso, à presunção legal prevista no art. 99, §§ 2 e 3 do Código de Processo Civil - CPC- e no art. 1 da Lei 7.115/1983, sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; c) o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição obrigatória para a caracterização do interesse de agir, exceto nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência consolidada; e d) recomenda-se ainda, em todo caso, a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ n 159/2024, promovendo sua aplicação com cautela e de forma devidamente fundamentada, em modo de concordância prática com outros direitos e garantias fundamentais, de forma a assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. Vencidos, apenas quanto ao item c, os Conselheiros Daniela Madeira, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, João Paulo Schoucair e o Presidente, que votavam no sentido de que não é oportuno que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre o tema tratado no referido item. Vencido, o Conselheiro Alexandre Teixeira, que não conhecia da consulta. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário Virtual, 12 de setembro de 2025. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luís Roberto Barroso, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, Mônica Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró. Não votou o Excelentíssimo Conselheiro Caputo Bastos. Nesse passo, se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária a declaração de hipossuficiência da parte agravante, associada às seguintes circunstâncias: (i) a questão controvertida versa sobre disputa de vaga reservada pessoas hipossuficientes; (ii) o fato de o agravante ser bolsista do Programa Universidade para Todos (PROUNI), reconhecidamente destinado a financiar (total ou parcialmente) bolsas de estudos para estudantes de família de baixa renda (renda mensal per capta entre 1 e 3 salários-mínimos, conforme previsto na Lei n.o 11.096/05, art. 1o). Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a mandado de segurança impetrado por candidato a vaga em residência médica em hospital da rede pública do Distrito Federal, em razão da supressão superveniente de vaga, antes, reservada para cota de pessoas hipossuficientes. Pois bem. A questão controvertida deve observância, de início, ao Tema n.o 485, do Supremo Tribunal Federal que sinaliza que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Cabe, assim, ao Poder Judiciário a anulação de decisões tomadas pela Banca Examinadora apenas em casos de ilegalidade, cuja comprovação fica a cargo da parte autora (CPC, art. 373, I). Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (AgRg no RMS 40.615/MG, Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.9.2013; EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 7.3.2013). O edital é a lei que rege o concurso público e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma a eleição das regras inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. Certo que o edital, como ato administrativo que é, deve também observância às disposições legais. Com relação à reserva de vagas para pessoas hipossuficientes, a Lei Distrital n.o 4949/12, art. 8o-L prevê que “ficam reservados aos comprovadamente hipossuficientes 10% do total de vagas oferecidas em concursos públicos, sempre que este total for igual ou superior a 10” (com redação dada pela Lei Distrital n. 7.586/24). No caso concreto, conforme elucidado pelo agravante/impetrante, teria ele se inscrevido a uma das vagas ofertadas pelo Edital Normativo n.o 1 – RM-1/SES/DF/2026, de 13.10.2025, publicado em 20.10.2025, para ingresso no Programa de Residência Médica para Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Código 419), a ser desenvolvido no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), nas vagas reservadas a candidatos hipossuficientes. A inscrição teria sido deferida e ratificada pela instituição organizadora do certame, conforme publicação de 21.12.2025, com a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas na mesma data. Articula, porém, que, de forma inesperada, a banca examinadora, em 31.12.2025, teria publicado o Edital de Retificação n.o 2 – RM-1/SES/DF/2026, DE 30.12.2025, em que suprimiu a vaga anteriormente prevista para a qual o impetrante teria se inscrevido, de modo que passou a constar nenhuma vaga reservada a candidatos hipossuficientes, em contrariedade, portanto, com a previsão inicial do concurso. Efetivamente, de acordo com as informações extraídas do processo originário, constata-se que o edital de abertura do certame previu um total de oito vagas, sendo uma vaga para hipossuficientes no Hospital de Base do Distrito Federal para Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Código 519) (Edital Normativo n. 1 – RM-1/SES/DF/2026, de 13.10.2025, Anexo I, item 1.22, id 261305483, p. 20). O impetrante inscreveu-se para a vaga 419, de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com inscrição deferida (inscrição n. 0355100445, conf. id 261305483, p. 28 e 120). Percebe-se da relação de inscrições deferidas que existiram mais candidatos inscritos do que vagas disponíveis. O impetrante teve a inscrição deferida para as vagas reservadas para os hipossuficientes (conforme publicações de 15.12.2025 e 18.12.2025 vide id 261305483, p. 141 e 144), e o edital de retificação n.o 2, de 30.12.2025, efetivamente, suprimiu a reserva de vagas para os hipossuficientes (id 261305483, p. 148). Bem de se ver que a supressão da vaga reservada, à mingua de maiores esclarecimentos, fez com que o candidato/impetrante tenha sido excluído do processo seletivo para cursar a residência médica. A exclusão teria ocorrido após a divulgação do resultado em que teria sido deferida a inscrição do candidato para essa reserva de vagas, em aparente comportamento contraditório internamente na condução do processo seletivo e violador da boa-fé objetiva dos candidatos (proteção da expectativa criada ao candidato de que as normas do edital serão seguidas pela Administração, como a reserva de vaga inicialmente prevista para a qual o impetrante teria se candidatado). Aliás, esta Corte de Justiça já decidiu pela ilegalidade de supressão superveniente de vagas reservadas para negros/pardos em processo seletivo para seleção de candidatos a ingresso em residência médica, com amparo em vícios de motivação do ato administrativo: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. FEPECS. SES/DF PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO REJEITADA. MÉRITO. RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM. ESPECIALIDADE MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL DO ADULTO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO EDITALÍCIA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. SUPRESSÃO DA MEDIDA DE AÇÃO AFIRMATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO PELAS COTAS E HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VÍCIO. ANULAÇÃO DO ATO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 1. “A demanda que versar sobre interesse individual homogêneo com evidente possibilidade de repercussão social, dada a modificação na lista de aprovados de concurso público, é de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, dado o caráter coletivo lato sensu, ajustando-se às exceções previstas no inciso I do § 1o do art. 2o da Lei 12.153/2009”. (Acórdão 1792216, 07394088220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023) 1.1 A análise da validade de cláusulas e modificações editalícias repercutirá coletivamente, dada a alteração da classificação de candidatos em certame público, aferindo-se complexidade capaz de afastar o âmbito de competência mais célere e informal dos Juizados Especiais. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO REJEITADA. 2. O apelado se inscreveu no processo seletivo para ingresso nos programas de residência da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) da especialidade multiprofissional de enfermeiro em saúde mental do adulto, se autodeclarando negro e manifestando a pretensão de concorrer à única vaga da cota racial. Além da reservada, o edital disponibilizava outras 5 vagas de ampla concorrência. 2.1. Após, o edital foi retificado, a fim de destinar todas as 6 vagas da especialidade à ampla concorrência, sem fazer qualquer referência à reserva para pessoas pretas, reconhecidas no edital como alvos de ação afirmativa no certame. 3. Para o STJ, a motivação dos atos administrativos “é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.) 4. No caso, a decisão de supressão da cota racial não apresentou a motivação adequada do ato, seja durante o trâmite do certame, seja nos autos do processo judicial. 4.1. Além do vício, é contraditória a conduta administrativa de recepcionar a inscrição do demandante como candidato apto a concorrer às vagas reservadas e de submetê-lo ao procedimento de hetero identificação complementar à autodeclaração racial, com resultado “Deferido”, inclusive, e de defender o acerto da supressão da cota. 5. O vício na motivação do ato e os elementos probatórios dos autos evidenciam a ilegitimidade da atuação administrativa e autorizam a excepcional intervenção do Poder Judiciário. 6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. (Acórdão 1952216, 0701775-46.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.) No entanto, em atenta análise ao Edital de Retificação n.o 2, consta que a alteração teria como provável causa as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do DF, em possível controle de legalidade de processos seletivos para que fossem observadas as disposições legais acerca da reserva de vagas (Decisão TCDF n. 3860/2025 e Decisão 4668/2025). Essa informação se harmoniza com a legislação de que a reserva de vagas para os hipossuficientes é cogente para os casos em que houver, ao menos, dez vagas, o que não ocorre para as vagas de Residência Médica de Radiologia e Diagnóstico de Imagem disputadas pelo candidato/impetrante (apenas oito vagas). E pelo que se depreende das manifestações do impetrante, outras cotas também teriam sido suprimidas para outras especialidades médicas. Nesse sentido, apresento precedente que entende pela possibilidade de correção ou alteração do edital, para que este observe a legalidade (CF, art. 37, “caput”): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO REALIZADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICA E BRASÍLIA - CEB PARA TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A PARA A CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO JUDICIAL. EDITAL. NORMA INTERNA DO CERTAME. MUDANÇA DEPOIS DE ENCERRADA A FASE DE INSCRIÇÕES . NULIDADE. I. Como norma básica do processo seletivo, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que o realiza e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. II . Os ?critérios de avaliação? dos candidatos estão compreendidos na discricionariedade administrativa e por isso não são suscetíveis de controle judicial, a não ser sob o prisma da legalidade, presente o primado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Constituição Federal. III. Iniciado o processo seletivo, o edital não pode ser modificado quanto aos parâmetros de classificação, salvo para ajuste de legalidade, sob pena de ofensa aos princípios da confiança, da segurança jurídica e da intangibilidade do ato jurídico perfeito. IV . Os candidatos inscritos têm o direito de ser avaliados segundo as regras dispostas no edital. V. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1891408, Relator.: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 26.9.2024) Ao que se percebe, em um juízo sumário e superficial dos elementos de convicção até então colacionados, a supressão de vagas decorreu da necessidade de adequação à legislação distrital, que já existia ao tempo da publicação do edital, e às decisões proferidas pelo TCDF, circunstâncias que deverão ser melhor esclarecidas após aperfeiçoamento do contraditório. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Intime-se a e. Procuradoria de Justiça. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator